Tribunal: TJDFT
Processo: 0739835-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739835-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO GOMES CRUZ AGRAVADO: JOSE JAIR MARTINS MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TARCISIO GOMES CRUZ contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos nos autos (0724720-49.2022.8.07.0001) de embargos de terceiro (ajuizado pelo agravada JOSE JAIR MARTINS MIRANDA), pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo embargado, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de embargos de terceiro, distribuídos por dependência aos autos n° 0706084-74.2018.8.07.0001, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, devidamente qualificadas. Veículo objeto da controvérsia: VW/GOL 16V SPORT, ano 2002/2022, cor prata, placa JGE8534, Em sua peça inicial, narra o embargante que adquiriu o referido veículo de sua ex-companheira ANASTACIA BIZERRA DE SOUZA, após a separação de fato. Ao final, com base na fundamentação tecida na inicial, pugna pela procedência do pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo. Gratuidade deferida ao embargante (ID 130333122). Citada, a parte embargada ofereceu a contestação de ID 133886079, oportunidade em que afirma que “o embargante altera a verdade dos fatos, em conluio com a executada, ex-cônjuge do embargante e do embargado, com o inequívoco propósito de dificultar e obstruir a objetivo satisfativo do cumprimento de sentença.” Requereu gratuidade de justiça. ( ) Eis o relatório. ( ) Da gratuidade de Justiça pleiteada pelo embargado Da análise dos contracheques anexados ao feito, e da quantidade de processos judiciais em que o embargado atua como advogado, não há como concluir ser ele pessoa pobre. Além disso, a discussão do processo de origem envolve vultosa quantia em dinheiro, sendo sinal de riqueza incompatível com a concessão da gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO a gratuidade ao embargado. ( ).” (ID 139572654 – origem). Nas razões (ID 41593458), afirmam que “data vênia a r. decisão agravada merece ser reformada, haja vista que o fundamento da decisão vergastada, no ponto, baseou-se no fato de que o agravante é advogado e patrocina causas, notadamente aquelas relacionadas na petição do id.134715025.” Afirma que “o i. Magistrado não considerou que os processos patrocinados pelo agravante, na sua grande maioria, são em causa própria e causas vinculadas ao êxito. O fato de ter registro na OAB e patrocinar causas, em causa própria, e outras poucas vinculada ao êxito, não afasta sua condição de hipossuficiente, haja vista sua única fonte de renda, para prover o seu sustento e de sua família, é aquela proveniente da sua condição de agente administrativo”. Destaca que “é agente administrativo, percebe parcos vencimentos, tem família, filhos, suporta despesas diversas, dentre as quais plano de saúde, mensalidade escolar e outras e, portanto, não tem condições de arcar com as custas e despesas do processo, razão pela faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, conforme documentos constantes dos autos que comprovam sua hipossuficiência”. Ao final, requer: “a) a concessão do efeito suspensivo recursal, eis que presentes os pressupostos legais, para suspender a decisão agravada, até ulterior decisão da e. Turma; b) a intimação da Agravada, na pessoa de sua advogada, a defensora pública Ana Paula Ribeiro Bigonha, id. de origem 140979462, para, querendo, apresentar contrarrazões; c) ao final, ratificar os efeitos da tutela buscada, para prover o presente recurso, deferir a gratuidade de justiça ao Agravante. ;” (ID41593458, p. 4) Preparo recolhido (ID 41594761). É o relatório. Decido. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de embargos de terceiro, pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao embargado, ora agravante. Conforme anotado no relatório, o agravante, espontaneamente, recolheu o preparo recursal (ID 41594761), o que evidencia a preclusão lógica do pedido. No sentido: “1. O recolhimento de preparo é ato incompatível com o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, diante da ocorrência da chamada preclusão lógica. Pedido prejudicado.” (Acórdão 1627948, 07231364920198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “2. O recolhimento de preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça em face da preclusão lógica e por demonstrar a possibilidade de pagamento da despesa.” (Acórdão 1630713, 07087340920198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. O ato de recolhimento do preparo se demonstra incompatível com o pedido de reforma da sentença que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita.” (Acórdão 1346544, 07011625320198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça: “2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.” (STJ - AgInt no AREsp: 1449564 DF 2019/0040766-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019). “No Superior Tribunal de Justiça, já se decidiu que, ao recolher as custas depois de postular a assistência judiciária gratuita, a parte acaba por renunciar ao benefício. Precedentes.” (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 60936 SP 2019/0152380-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020) Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão lógica. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Brasília, 26 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora